Tribunal: STF
Processo: ARE 1578455
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por R-três Mineração e Construção Ltda contra decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. SEQUESTRO DE IMÓVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DE EX-SÓCIO POR LAVAGEM DE DINHEIRO UTILIZANDO O IMÓVEL. DEMONSTRADO ENVOLVIMENTO DA EMPRESA APELANTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Impõe-se o afastamento do segredo de justiça, fixado diante da presença de informações acostadas na ação penal originária, pois tratam os presentes autos de apelação em sede de embargos de terceiro, os quais não trazem qualquer informação sigilosa ou situação que deva permanecer em segredo de justiça, não se justificando a manutenção dessa circunstância. O princípio da publicidade foi erigido como direito fundamental do cidadão, tal qual consagrado no artigo 5º, inciso LX, da Constituição, e pilar norteador das atividades do Poder Judiciário, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Carta Constitucional.



    2. Conforme estabelecido no Tema n. 339 de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    3. Comprovado que o imóvel foi utilizado para a prática do crime de lavagem de dinheiro, uma vez que sua aquisição visou à ocultação de parte de valores produtos de crimes praticados pelo ex-sócio (réu na ação penal), fazendo uso, para tanto, da empresa apelante, e há sentença condenatória com trânsito em julgado acerca do tema, correta a manutenção da constrição.



    4. O Código de Processo Penal, em seu artigo 131, inciso I, não exige a denúncia do proprietário formal do bem no qual recai a constrição, mas apenas que o autor do crime seja denunciado e que se estabeleça nexo de causalidade entre a prática do delito, o valor obtido e a utilização para a aquisição de propriedade. 5. A restituição das coisas apreendidas depende da ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, da demonstração da licitude de sua origem e de que o bem não foi usado como instrumento do crime (artigos 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 91, inciso II, do Código Penal).



    6. O nexo entre o crime praticado pelo ex-sócio e a aquisição e registro do imóvel pela recorrente está estabelecido por sentença penal definitiva, não se podendo revolver, por este recurso, o mérito dos processos criminais com trânsito em julgado definitivo.



    7. Não se observa desrespeito aos princípios da intranscendência da pena, do devido processo legal ou da separação dos poderes, tendo o magistrado atuado de forma escorreita, respeitando as garantias constitucionais e legais e decidido de acordo com o princípio do convencimento motivado. 8. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.” (e-doc. 26, p. 1-2).



    No recurso extraordinário, a recorrente alega ofensa aos artigos 2º e 5º, incisos IV, XL, XLV e LIV, da Constituição da República.



    Alega, em síntese, que que a decisão de manter a constrição do imóvel violou princípios fundamentais. A recorrente sustenta que o tribunal agiu de forma “política”, violando a separação dos poderes, e aplicou leis de forma irregular. O Tribunal usou leis posteriores aos fatos para prejudicar a recorrente, mas se negou a aplicar leis novas que seriam benéficas.



    Aduz, que a recorrente não pode ser punida pelos atos de um ex-sócio, pois isso fere o princípio da intranscendência da pena. Além disso, o devido processo legal teria sido desrespeitado pela ausência do procedimento obrigatório de desconsideração da personalidade jurídica Esse seria o único meio legal para atingir o patrimônio da recorrente por atos de um sócio. 



    A recorrente também aponta que o fundamento original da apreensão, um crime de peculato, já foi extinto. A recorrente conclui que o perdimento total do imóvel é desproporcional, visto que a suposta quantia ilícita de R$ 200 mil representava apenas 25% do valor de compra.



    A Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o apelo com fundamento na tese de que eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa (e-doc 55).



    Ao final do apelo extremo, requer:



    “PEDIDOS



    Por qualquer fundamento ou por qualquer violação, REQUER conhecimento e provimento deste recurso extraordinário com fundamento no art. 102, inciso III, letra “a”, da Carta Federal, de modo a que seja reformado o acórdão recorrido e julgado integralmente procedentes os pedidos da empresa R – TRÊS MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.197.987/0001-08, reconhecendo seu direito fundamental de propriedade sobre o imóvel situado no SHIS QI 15, CASA 07 DO CONJUNTO 11, LAGO SUL, BRASÍLIA/DF (CEP 71635-310), Matrícula n. 98.843, do Livro 02 – Registro Geral – do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis de Brasília/DF, situado no Edifício Venâncio 2000 - SCS Quadra 08 - Bloco B-60 - Sala 240A - Asa Sul, CEP 70333-900. Como consequência, há que ser determinado, às instâncias ordinárias, o cancelamento dos atos de constrição judicial.



    PEDIDO SUCESSIVO



    A título sucessivo, requer o provimento deste recurso extraordinário por ofensa ao devido processo legal constitucional em seu juízo de proporcionalidade, reformando-se o acórdão recorrido para reconhecer o dano efetivo e o ressarcimento apenas relativo ao empréstimo de R$200 mil reais que fora objeto de processo penal específico — em que absolvidos os réus — , de onde se extrai, unicamente, a perda de 1/4 do imóvel. Como consequência, há que ser determinado, às instâncias ordinárias, observância da proporcionalidade do dano efetivo. (e-doc. 50, p. 34).



    Examinados os autos, decido.



    De início, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame de legislação infraconstitucional. O tribunal baseou-se especialmente no Código Penal e no Código de Processo Penal.



     As teses centrais da recorrente, como a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a sua condição de terceira de boa-fé e a alegada violação da intranscendência da pena , são matérias cujo deslinde depende de interpretação de normas infraconstitucionais. Portanto, a alegada violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja a interposição de recurso extraordinário.Anota-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Ademais, o Tribunal de origem concluiu que o imóvel foi utilizado para a prática de lavagem de dinheiro, que a recorrente não agiu como terceira de boa-fé e que o nexo entre o crime do ex-sócio e a aquisição do imóvel já estava estabelecido por sentença penal definitiva .



    Para divergir dessa conclusão, seria necessário revolver todo o conjunto de fatos e provas. Inviável, portanto, a análise consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. Perfilhando esse entendimento, destacam-se:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Nulidade. Busca domiciliar. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que concedeu parcialmente habeas corpus em favor da parte agravada, para reconhecer a ilegalidade da busca domiciliar e do acervo probatório decorrente, determinando a prolação de nova sentença. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.475.425-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 7/6/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente